Tribunal: TJSP
Processo: 1017893-75.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Alegação de ausência de notificação prévia, conforme determina a Súmula no 359, do STJ. Documentos juntados com a contestação que comprovam a postagem da notificação em data anterior à inscrição da dívida. Aviso de recebimento na carta de comunicação ao consumidor que é dispensável,

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Alegação de ausência de notificação prévia, conforme determina a Súmula no 359, do STJ. Documentos juntados com a contestação que comprovam a postagem da notificação em data anterior à inscrição da dívida. Aviso de recebimento na carta de comunicação ao consumidor que é dispensável, consoante dispõe a Súmula 404, do STJ. Incumbe ao órgão mantenedor do cadastro apenas a prova da postagem da carta. Falha na prestação dos serviços não evidenciada. Dano moral. Inocorrência. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.